Tribunal: TJES
Processo: 5001579-98.2025.8.08.0008
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-98.2025.8.08.0008

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001579-98.2025.8.08.0008

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR - AC5570

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com pena de 8 anos de reclusão. O impetrante alega ilegalidade na apreensão das drogas, pede a absolvição pelo crime de associação e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A condenação transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do
habeas corpus
para rediscussão de mérito de condenação penal já transitada em julgado, que se confunde com a ação de revisão criminal, e a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, como a Revisão Criminal, para a rediscussão de fatos e provas de uma condenação transitada em julgado.

4. Ausente qualquer flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que justifique a concessão da ordem de ofício, pois as questões levantadas pelo impetrante (nulidade da apreensão, absolvição e aplicação da
novatio legis
) demandam o exame aprofundado do mérito da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Writ
não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FLAVIO DOS SANTOS REIS
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15218912, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001579-98.2025.8.08.0008

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR - AC5570

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FLAVIO DOS SANTOS REIS
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

O impetrante argumenta que o constrangimento ilegal derivaria da apreensão das drogas, que ocorreu de forma ilícita e, ainda,
que se
reconheça a falta de v
í
nculo permanente,
o
absolvendo do art. 35 da lei de drogas.

Liminarmente, pleiteia a aplicação da Novatio Legis in Mellius, aplicando o contido no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de Drogas.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP, à pena de 08 (oito) anos de
reclusão
e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Saliento, ainda, que a condenação transitou em julgado, restando ao paciente ingressar com a competente Revisão Criminal.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição
à
ação Revisional.

Resta inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à sentença condenatória, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)